Tribunal: TJPA
Processo: 0000482-87.2019.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000482-87.2019.8.14.1465

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO FIRMINO SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Imputação original de tentativa de homicídio qualificado. Sentença de impronúncia. Insurgência ministerial. Prova testemunhal harmônica. Corpo de delito indireto. Juízo de admissibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu quanto à imputação do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito impede a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado, quando existente prova testemunhal coerente e produzida sob contraditório.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo o juízo de certeza reservado ao Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva pode ser demonstrada por corpo de delito indireto, quando inviável o exame pericial, nos termos do art. 167 do CPP, desde que amparada por prova testemunhal harmônica e consistente.

5. Depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevem de forma convergente o uso de arma branca, os golpes desferidos pelas costas e a motivação relacionada a desavença pretérita, evidenciando suporte probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando a materialidade puder ser demonstrada por corpo de delito indireto, com base em prova testemunhal coerente e produzida sob contraditório. 2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 158, 167, 413 e 414.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aveiro/PA, que
impronunciou
o réu FRANCISCO FIRMINO SILVA NETO quanto à imputação do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB
,
pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia:

“(...) Constam das anexas peças inquisitoriais que, no dia 03/05/2019, por volta das 19h30, em uma residência localizada na rua Major Teotonio Campos Guimarães, no município de Aveiro, o denunciado FRANCISCO FIRMINO SILVA NETO, com vontade de matar, agindo por vingança e valendo-se de meio que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu três golpes na vítima Jorge Kallyl Silva de Castro com uma faca, causando-lhe diversas lesões, só não conseguindo consumar seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia, horário e local mencionados, a vítima estava em uma festa na casa do irmão do acusado quando este, aproveitando-se que já tinham poucas pessoas no local, e enquanto a vítima estava de costas, desferiu-lhe um golpe violento próximo ao pescoço.

Com o impacto, a vítima foi para frente e o acusado desferiu outro golpe dizendo os textuais "pega o teu, filha da puta!". O acusado tentou atingir JORGE novamente, mas a vítima conseguiu se defender e a faca atingiu o seu braço esquerdo, quando então conseguiu fugir.

O acusado ainda tentou persegui-lo, mas foi impedido por Clenilson Viana da Silva (Bocó) e Uzian Sousa Viana (Ziana) que estavam no local e presenciaram os fatos.

De acordo com as testemunhas, a vítima teve sorte, pois a faca era de péssima qualidade e entortou logo no primeiro golpe. Narraram que, momentos antes da ação, o denunciado fingia ser amigo da vítima e chegou a abraçá-lo. A faca utilizada estava amarrada na coxa direita, escondida pela bermuda do acusado.

Consta ainda que, o acusado agiu por vingança, pois meses antes teria se desentendido com a vítima e em virtude dessa briga teria prometido que ainda a mataria.

Perante a autoridade policial, o denunciado utilizou seu direito de permanecer em silêncio. (...)”

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, para que o
réu seja pronunciado pelo crime do
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB
, pelo qual fora denunciado, eis que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, os quais descrevem de forma minuciosa a dinâmica do ataque, com emprego de faca e múltiplos golpes desferidos contra a vítima, sendo que a ausência de laudo pericial não afasta, por si só, a comprovação do fato, por ser plenamente admissível o corpo de delito indireto, na forma do art. 167 do CPP. Afirma que a sentença recorrida, ao afastar a submissão do feito ao Tribunal do Júri, acabou por usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, dada a indispensabilidade do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, conforme dispõe o art. 158 do CPP; asseverando a impossibilidade de aplicação do art. 167 do CPP, uma vez que não há prova do desaparecimento dos vestígios nem demonstração de impossibilidade material de realização do exame.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória mista, de caráter não condenatório, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com decisão de mérito.

Trata-se, portanto, de fase processual destinada exclusivamente à verificação da existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa perspectiva, uma vez demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado.

De outra banda, cumpre salientar que a legislação processual penal, em seu art. 413,
caput
, não exige, para a decisão de pronúncia, prova plena, definitiva ou exauriente da autoria, bastando a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, porquanto o juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado é reservado ao Conselho de Sentença,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse sentido, vale a pena trazer à lume o ensinamento do professor
Eugenio Pacceli de Oliveira
,
in
Curso de Processo Penal. Ed. Lúmen Júris, 10ª edição, págs. 572/573:

“Não se espera na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. Esse afastamento, só é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nesta fase. Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato”.

Por sua vez, a
impronúncia
, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando inexistente prova da materialidade do fato ou ausentes indícios suficientes de autoria, hipótese que, no caso concreto, não se verifica.

Isso porque os autos contêm elementos probatórios idôneos e convergentes a demonstrar, em juízo sumário, a ocorrência do fato delituoso e a vinculação do apelado à sua prática.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por corpo de delito indireto, extraído de elementos probatórios convergentes e coerentes constantes dos autos.

A primeira prova relevante é o termo de declaração da própria
vítima, Jorge Kallyl Silva de Castro
, colhido no inquérito policial (ID 34145067, págs. 5/7), no qual narra, com riqueza de detalhes, que no dia 03/05/2019, por volta das 20h00, durante confraternização familiar, o acusado Francisco Firmino Silva Neto sacou uma faca que trazia oculta junto ao corpo e desferiu golpes em sua direção, atingindo-lhe as costas e o braço quando tentou se defender. A vítima relata, ainda, que conseguiu fugir do local, sendo perseguida pelo agressor.

Em Juízo, a vítima confirmou
:
“(...) Que, tiveram um problema um tempo atrás; Que conversaram e se acertaram, ficou tudo bem; que estavam bebendo, por volta das 08h da noite, mais ou menos, estavam se despedindo do pessoal para ir embora, que aconteceram os fatos, tendo conseguido empurrar ele e sair correndo; Que o réu correu atrás dele, mas o irmão dele pegou ele no meio da rua, por isso ele conseguiu fugir; Mais na frente encontrou um colega de moto que o levou para o hospital; Confirmando que o réu que seria o autor das facadas; Expôs que foram cerca de 4 (quatro) golpes de faca; Que considera que o motivo era uma desavença que tiveram antes, mas sentaram e conversaram e tinha ficado tudo bem; Expôs que a faca estava entre as coxas dele; Que não esperava que FRANCISCO o atacasse com arma branca; Que as primeiras facadas foram desferidas pelas costas, dificultando sua defesa, sendo que, ao tentar sair, o agressor ainda passou a atacá-lo pela frente; Que, em razão da forma repentina e da posição em que foi atacado, não conseguiu se defender, confirmando que a conduta do agressor impediu qualquer reação eficaz. (...)”

Tal narrativa não é isolada, tendo em vista os depoimentos testemunhais presenciais colhidos em juízo, os quais corroboram integralmente a versão da vítima.

A testemunha
Clenilson Viana da Silva
, irmão do acusado e proprietário da residência onde ocorreram os fatos, declarou, em Juízo:
“(...) Que, ao ser perguntado sobre a ocorrência de confusão em sua residência envolvendo Francisco e Calil, declarou que comprou uma casa e, para comemorar a mudança, comprou cerca de dez caixas de cerveja e estava no imóvel com outras pessoas consumindo bebida alcoólica. Que Francisco, seu irmão, chegou ao local e passou a beber com o grupo, inicialmente “tudo de boa”, com brincadeiras, e que, por volta do final da tarde/início da noite, a maioria das pessoas já havia ido embora. Que Kallyl, seu primo, estava no local e havia pedido para dormir, ficando em outro quarto, tendo acordado por volta de 18h/19h, já à noite, e ido até a cozinha, ocasião em que abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Que, na cozinha, o declarante viu Francisco “furando” Kallyl, afirmando que presenciou o fato no momento em que estava acontecendo. Que sua esposa, que estava nas proximidades, gritou alertando: “está furando o Calil”. Que o declarante afirmou ter visto três perfurações desferidas por Francisco contra Kallyl, indicando que os golpes atingiram região das costas e braço da vítima. Que, após o ocorrido, o declarante correu atrás de Francisco, juntamente com um sobrinho, para contê-lo, mas declarou que estava embriagado, tendo caído durante a perseguição, e que, mais à frente, seu sobrinho conseguiu segurar Francisco, chegando o declarante em seguida. Que, ao ser questionado sobre o sobrinho, informou tratar-se de Uzian, o qual teria sido intimado para comparecer, mas não compareceu, e que, segundo soube, estaria em Aveiro, afirmando que Uzian teria dito que não viria, sem apresentar motivo específico. Que, ao ser perguntado sobre frases proferidas durante o ataque, declarou que Francisco falava xingamentos enquanto desferia as perfurações. Que, ainda, relatou que existia desavença anterior entre Calil e Francisco, mencionando que há cerca de dois meses, antes desse fato, Calil teria espancado Francisco, e que o declarante afirma ter presenciado esse espancamento, porém não interveio, ficou só na sua (...)”

A testemunha
Andrea Ferreira Vaz
, cunhada do acusado, narrou em Juízo:
“(...) Que, no dia dos fatos, estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica juntamente com seu marido, Clenilson, Kallyl e Uzian, além de outras pessoas que posteriormente se retiraram do local. Que FRANCISCO também se encontrava na residência. Que, naquele momento, estavam todos na cozinha, próximo ao fogão, sendo que Kallyl, seu primo, estava de costas. Que Uzian é seu sobrinho. Que, em dado momento, FRANCISCO chegou por trás e desferiu facadas em Kallyl, o qual saiu correndo, descendo a rua, sendo seguido por FRANCISCO. Que, indagada sobre a motivação do ataque, acredita que o fato ocorreu em razão de uma agressão anterior, pois no dia anterior Kallyl teria agredido FRANCISCO, chegando a “quebrar a cara dele”, motivo pelo qual entende que FRANCISCO agiu por isso. Que não sabe informar o motivo da briga anterior, pois esta teria ocorrido na rua, enquanto a declarante estava em casa, não tendo presenciado o início do desentendimento. Que, no dia do fato narrado, não havia discussão ou acirramento de ânimos, apenas consumo de bebida alcoólica, com todos conversando normalmente. Que presenciou o momento da agressão, porém, inicialmente pensou que FRANCISCO estivesse desferindo socos, pois estava de frente para Kallyl, que estava de costas para o agressor. Que somente percebeu tratar-se de facadas quando viu Kallyl correr, já com as costas cobertas de sangue. Que confirma que a agressão foi pelas costas. Que, após o ocorrido, Kallyl fugiu correndo, enquanto seu marido conteve FRANCISCO, permanecendo este na rua. Que não conseguiu visualizar exatamente os locais atingidos pelas facadas, pois Kallyl saiu correndo, mas afirma ter visto sangue nas costas da vítima. Que posteriormente viu Kallyl novamente, já recuperado, afirmando que ele sobreviveu, não tendo conhecimento de gravidade extrema, apenas sabendo que ele chegou a ir para Itaituba, retornando logo depois, sem saber informar se ficou internado. Que não ouviu eventual frase ofensiva ou ameaça durante a agressão, pois não escutou qualquer fala no momento. Que, desde então, não teve conhecimento de novos desentendimentos entre FRANCISCO e Kallyl, tendo cada um seguido seu rumo, não sabendo informar se atualmente convivem ou se frequentam os mesmos ambientes. Que mantém convívio familiar tanto com FRANCISCO quanto com Kallyl, porém afirma que, ultimamente, não os viu juntos, inclusive porque Kallyl evita circular pela rua onde ocorreram os fatos (...)”

Portanto, ao contrário do que consignado na sentença, não há simples alegação desamparada de prova, mas sim conjunto probatório robusto, coerente e convergente acerca do uso de arma branca, número aproximado de golpes, regiões do corpo atingidas e circunstâncias da fuga.

É certo que o art. 158 do CPP estabelece a indispensabilidade do exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios.

Todavia, o próprio sistema processual penal excepciona tal exigência, ao prever, no art. 167 do CPP:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Na hipótese,
embora não tenha sido juntado laudo pericial, a prova oral é harmônica, firme e suficientemente precisa para evidenciar a ocorrência do fato típico, especialmente nesta fase processual de mera admissibilidade
.

Desse modo, no entendimento de que a sentença de pronúncia, como dito alhures, encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, deve ela limitar-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não cabe ao magistrado, nesta etapa, realizar juízo aprofundado sobre a suficiência definitiva da prova, sob pena de indevida antecipação do mérito reservado constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA ORAL COLHIDA SOB CONTRADITÓRIO. NULIDADE PELA LEITURA PRÉVIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo eventuais dúvidas resolvidas pelo Tribunal do Júri.

2. No caso, as instâncias ordinárias assentaram a materialidade e a presença de indícios de autoria, com base em prova oral produzida sob contraditório, notadamente o depoimento judicial da testemunha que acompanhava o agravante e a declaração, em juízo, do policial acerca do relato da vítima.

3. A alegação de nulidade pela leitura prévia da denúncia, sem demonstração de prejuízo concreto, não prospera, à luz do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstrada, sem sombra de dúvida, sua inexistência" (AgRg no HC n. 969.933/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.), hipótese que não se verifica na espécie.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.056.667/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 167 DO CPP - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE - GOLPE DESFERIDO COM INSTRUMENTO CORTANTE EM REGIÃO VITAL - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. - Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade quando suprida por outros meios probatórios idôneos, notadamente a prova testemunhal.

- Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.

- A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não se verifica quando o agente desfere golpe com instrumento cortante em região vital da vítima.

- Questões relativas ao elemento subjetivo da conduta devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.396952-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada) , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 02/03/2026)

Desta maneira, os elementos dos autos não nos permitem afastar de forma veemente a prática da conduta pelo ora apelado, restando suficientemente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja sua pronúncia, razão pela qual não possui o magistrado
a quo
competência para usurpar do Juízo natural, no caso o Tribunal do Júri, a tarefa de julgar e processar o caso sob exame.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para pronunciar o réu FRANCISCO FIRMINO SILVA NETO como incurso no crime do
art
. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB
, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026